Tribunal: TJDFT
Processo: 0712445-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. FORMA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. APLICABILIDADE DO RESP 1.119.300 - RS. REEMBOLSO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que a desistência não enseje prejuízos aos demais consorciados do grupo e não haja violação ao pacta sunt servanda, não deve ser imediata a restituição dos valores pagos pelo consorciado excluído.
2. Nos termos da jurisprudência do colendo STJ, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, devendo ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (STJ - Recurso Especial no1.119.300 - RS (2009/0013327-2) - Quarta Turma - Relator: Ministro Luis Felipe Salomão- Julgamento: 20.10.2010).
3. Aplica-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no REsp no 1.119.300/RS aos contratos de consórcio celebrados na vigência da Lei n° 11.795/2008.
4. Apelação parcialmente conhecida, e, nessa parte, não provida. Unânime.